Tribunal: TJES
Processo: 5006599-13.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006599-13.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON BOTAN LOPES e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5006599-13.2024.8.08.0006

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO: JEFFERSON BOTAN LOPES; JULIANO DE OLIVEIRA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA APRECIAR O DANO MATERIAL. TEMA 210 DO STF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR PARA APRECIAR O DANO MORAL. DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JEFFERSON BOTAN LOPES e JULIANO DE OLIVEIRA GOMES em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A., na qual pleiteiam a condenação da Requerida ao pagamento de dano material no valor de R$1.237,00 (mil, duzentos e trinta e sete reais), referente à aquisição de roupas; produtos de higiene e estadia, valor esse considerando o abatimento da ajuda de custo promovida pela Ré, bem como danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da falha na prestação do serviço aéreo contratado (VITÓRIA-ES X Concepción/CHILE), por extravio temporário de bagagem.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13120831), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a)

CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 1.175,98 aos autores, a título de dano material referente aos itens adquiridos, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data do evento danoso (13/08/2024), nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

b)

CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 7.000,00 para cada autor, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13120833). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente que o valor da condenação em danos morais seja significativamente reduzido.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13120988)

pugnando pela manutenção da r.sentença e a condenação do Recorrente em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de ação de indenização por dano moral e dano material, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de extravio temporário de bagagem, de modo que a situação vivenciada pelos Autores, ora Recorridos, extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa de que a bagagem foi devidamente restituída dois dias após o desembarque, em respeito ao prazo fixado na Resolução 400 da ANAC– bem como reforça a inexistência de qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais.

Assim, a
controvérsia recursal consiste em saber se o
extravio temporário de bagagem
, ocasionaria danos morais e danos materiais ao consumidor.

Primeiramente, em relação ao regime jurídico aplicável ao caso, tratando-se o mesmo sobre voo internacional, aplica-se a tese de prevalência dos Tratados Internacionais atinentes a transporte aéreo internacional de pessoas e cargas em relação ao Código de Defesa do Consumidor, firmada pelo STF, por meio do RE 636331, em sede de
repercussão geral (Tema 210).

Portanto, com razão o Recorrente na medida que a pretensão de danos materiais deve ser analisada com base nos limites impostos na Convenção de Montreal, internalizada pelo Decreto nº 5.910/06. Entretanto, como a referida Convenção não trata de danos morais, estes deverão ser fixados conforme as regras do Código de Defesa do Consumidor, assim como aplicado pelo Juiz
a quo
, promovendo-se um diálogo das fontes entre os diplomas normativos.

Destaca-se, in verbis:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. (Supremo Tribunal Federal, RE 636.331, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 25.5.2017).

Dessa forma, considerando que o STF determinou que para casos de voos internacionais a Convenção de Montreal deve sobrepor o CDC, os

danos materiais serão aplicados conforme as Convenções de Varsóvia e Montreal – Decreto n.º 5.910/2006.

Em relação aos limites de responsabilidade relativos a perda e avarias de bagagem, o art. 22.2 do Decreto 5.910/2006 dispõe:

Artigo 22

2.

No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador
em caso de

destruição, perda, avaria ou atraso
se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque
por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

Com isso, como bem apontado pelo juiz
a quo
, o valor pretendido pela parte autora a título de danos materiais
não
ultrapassa o limite legal de 1000 direitos especiais de saque na forma do art. 22 do Decreto 5.910/2006. De outro modo, o referido dano fora devidamente comprovado pelos Recorridos, pelo que transcrevo parte da r.sentença:

(...)

Na hipótese, incontroverso o ato ilícito consistente no extravio de bagagem, entretanto, em que pese os autores tenham anexado aos autos comprovantes de gastos (IDs 53350613, 53350615 e 53350616), entendo que referido pleito merece parcial acolhida, visto que embora tenham precisado se hospedar em Concepción/Chile para aguardar a devolução de seus pertences, arcando com CLP$96.093 (R$ 566,37), além de adquirirem vestuário básico no valor de CLP$ 110.330 (R$ 650,28), a nota de comprovação da aquisição de produtos de higiene pessoal, incluiu Água sem gás - A PURIF SG3LCC (CLP$ 2.580, sendo CLP$ 1.798 com desconto), Gatorade - GATORADE FTROP 1LT (CLP$ 3.180, sendo CLP$ 2.350 com desconto) e Cheetos - CHEETOS QUESO 260G (CLP$ 1.999), que não configuram itens de higiene, razão pela qual referido valor vede ser descontado, o que totaliza uma despesa pelos autores no montante de CLP$ 18.550 (R$ 109,33).

Nesse sentido, considerando que o nexo de causalidade é um dos requisitos para caracterização do dever de indenizar, e por não ter sido demonstrado o gasto da totalidade pleiteada, merece o pedido de dano material o caminho da parcial procedência para que a Requerida reembolse os autores o importe de CLP$ 224.973.

(...).

Portanto, assim como decidiu o magistrado de piso, também decido, devendo ser mantido a condenação em danos materiais.

Quanto aos danos morais, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus ex lege - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Logo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o extravio, ainda que temporário, se amolda a defeito do serviço (fortuito interno - art. 14), pelo qual a responsabilidade do fornecedor é objetiva.

A questão colocada diz respeito à reparação dos danos morais produzidos pelo atraso na devolução dos pertences. Nada obstante, a defesa não trouxe prova de que o atraso seu deu por motivo justificado. Logo, o prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não exclui o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.

Nesse sentido, a
tinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação da Ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano. Ademais, co
aduno com o entendimento de tais danos vivenciados configurar-se
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias dos fatos, nesse sentido destaca-se:

(...) A jurisprudência deste Sodalício
assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa. III
. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (
TJ-ES
- AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)